Tribunal: STF
Processo: ARE 1514281
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Rejeitaram a matéria preliminar e deram parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o réu Edmar também como incurso nos artigos 33, ‘caput’, c.c. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 e impor-lhe por conta desse delito as penas de oito anos, seis meses e dois dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e oitocentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo, bem como deram parcial provimento aos recursos dos réus para reduzir as penas de Edmar, pelo crime de associação ao tráfico, a cinco anos, um mês e sete dias de reclusão e um mil, cento e noventa dias-multa, no piso mínimo, as penas de Jefferson a sete anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão e setecentos e sessenta e quatro dias-multa, no piso mínimo, as penas de Ednei a seis anos, três meses e dezoito dias de reclusão e um mil, quatrocentos e setenta dias-multa, no piso mínimo, as penas de Marcelo quanto ao delito de associação para o tráfico a cinco anos, um mês e sete dias de reclusão e um mil, cento e noventa dias-multa, no piso mínimo, e quanto ao delito de tráfico de drogas a oito anos, seis meses e dois dias de reclusão e oitocentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo, e, ainda, para fixar, quanto a Anderson, o regime prisional aberto, substituída a sanção carcerária a ele imposta por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor, mantida, no mais, a sentença. V.U.” (fls. 1-2, e-doc. 1.559).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravante e pelo corréu Edmar Santana, o Tribunal de Justiça paulista, por unanimidade, acolheu parcialmente o recurso do agravante, apenas para complementar o acórdão recorrido, sem efeitos modificativos, nestes termos:



    “Por outro lado, cabe complementar a decisão embargada para assinalar que não configura ‘bis in idem’ a incidência do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 no cálculo das penas de ambos os delitos pelos quais foi o réu Marcelo condenado. (...)



    Além disso, cumpre deixar claro e induvidoso que o regime prisional inicial fechado fixado ao réu Marcelo na sentença fica mantido, por ser o único compatível com o montante da sanção carcerária aplicada e a condição dele de reincidente específico 
(fl. 1.701), aliás, a teor do disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, daí por que no caso vertente não há como a detração penal interferir no regime prisional a ser estabelecido. Aliás, assim tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 575728/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23.06.2020, DJe de 26.06.2020, e HC nº 480651/SP, 6ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26/03/2019, DJe de 10/04/2019, dentre inúmeros outros).



    Portanto, cabe acolher parcialmente unicamente os embargos opostos pelo réu Marcelo para apenas complementar a decisão embargada nos termos acima alinhados, sem reflexo no resultado daquele julgamento” (fls. 30-32, e-doc. 1.579).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, além do caput do art. 155, art. 157, inc. VII do art. 386 e art. 563, todos do Código de Processo Penal, e o parágrafo único e o inc. II do art. 53 da Lei 
n. 11.343/2006 (e-doc. 1.586).



    Sustentou que “a prova coligida nos autos não permitiu identificar o recorrente como autor, coautor ou partícipe do delito de tráfico de drogas pelo qual foi condenado, considerando a indiscutível violação ao que dispõem os artigos 155, caput, 157, 386, inciso VII, e 563, todos do Código de Processo Penal, ao artigo 53, inciso II, e parágrafo único, todos da lei nº 11.343/2006 e aos princípios constitucionais da legalidade, da vedação à ilicitude da prova, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais” (fl. 5, 
e-doc. 1.586).



    Assinalou que, “ao ser cumprido o mandado de prisão temporária em desfavor do recorrente, assim como o mandado de busca e apreensão domiciliar em sua residência, decorrente das investigações encetadas pela autoridade policial, não houve localização de objetos ilícitos e entorpecentes em sua residência que pudessem relacioná-lo aos demais corréus e aos fatos imputados” (fl. 7, e-doc. 1.586).



    Realçou que, “no que tange à fundamentação utilizada na individualização da pena do recorrente, depreende-se haver contrariedade da decisão com a dosimetria, à luz do que preconizam os artigos 59 e 68, todos do Código Penal, c.c. o artigo 5º, incisos II e XLVI, c.c. o artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal” (fl. 30, e-doc. 1.586).



    Defendeu que “a majoração na segunda fase pela reincidência e o aumento da pena base acima do mínimo legal constitui bis in idem. (...) E, ainda, observou-se contrariedade da decisão ao imputar referida majorante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 para ambas as condutas tipificadas (tráfico e associação ao tráfico), hipótese que, ao sentir da defesa, ensejou dupla penalização (bis in idem), eis que aplicada para ambos os delitos” (fls. 37-38, e-doc. 1.586).



    Afirmou que se deve “conferir ao réu regime prisional compatível não somente com relação ao quantum da pena privativa de liberdade imposta na sentença penal condenatória, a teor do que dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. o artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, mas, sobretudo, o regime inicial de pena privativa de liberdade deve ser fixado na fase cognitiva considerando a detração penal” (fls. 38-39, e-doc. 1.586).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer o conhecimento e PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAODINÁRIO, tendo por escopo o acolhimento dos seguintes pleitos: 



    1) PROVIMENTO DO RECURSO PARA ABSOLVÊ-LO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES, com fulcro nos artigos 155, caput, 157, cumulados com o artigo 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porque não há prova suficiente para a condenação, sem prejuízo da aplicação do artigo 563, do mesmo Codex, em congratulação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da reserva legal, da vedação à ilicitude da prova, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, ordenando-se a expedição de alvará de soltura clausulado. 



    2) Em caráter alternativo, a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 não ficou suficientemente comprovada, não havendo prova suficiente à condenação, impondo-se o PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO ALUSIVA AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, nos termos dos artigo 155, caput, 157 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. 



    3) Subsidiariamente, caso afastada a pretensão absolutória, o que se argumenta, mas não se admite, em atenção ao princípio da eventualidade, pugna-se pelo PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO visando a fixação da pena base no mínimo legal ou, na pior das hipóteses, a majoração não deve ultrapassar 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legalmente previsto aos tipos penais na primeira fase, eis que houve a exasperação, ao arrepio do artigo 59, do Código Penal, tornando a decisão por demais exacerbada em relação a pena de partida, sendo necessário coartar a mantença de bis in idem, sem desconsiderar que a valoração genérica acerca da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime não constituem elementares necessárias à exasperação da pena base, ao passo que para majorar a pena base foi valorada a quantidade de entorpecente apreendido, cuja quantia foi considerada ‘mediana’ e que, supostamente, o embargante não comprovou o exercício de atividade lícita, embora conste documentos nos autos que comprovam que exercia trabalho lícito em comunicação visual com o corréu Edson Rillo, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 



    4) O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO de modo que seja afastada a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, quer em relação ao tráfico de drogas, quer em relação a associação. E, em caráter alternativo, a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, somente poderia recair sobre a conduta de tráfico, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais 



    5) O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO porque a decisão apresenta contrariedade, especialmente, no tocante a inaplicabilidade da detração penal na fase de conhecimento, haja vista que o recorrente encontra-se preso provisoriamente desde 26/09/2018, devendo ser observada a regra do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o qual foi introduzida pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, tendo por escopo a aplicação da detração penal na fase cognitiva para fixar regime prisional menos gravoso, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, após o redimensionamento da reprimenda tal como pleiteado nos pleitos antecedentes” (fls. 44-45, e-doc. 1.586).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso (e-doc. 1.595).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto às alegações de ofensa ao inc. IX do art. 93 (Tema 339), ao inc. XLVI do art. 5º (Tema 182) e aos incs. LIV e LV do art. 5º (Tema 660), todos da Constituição da República, e inadmitiu o recurso referente às pretensas afrontas aos dispositivos do Código de Processo Penal e da Lei n. 11.343/2006 (ausência do pressuposto objetivo da adequação) e aos incs. II, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.604).



    O agravante não interpôs agravo interno no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral.



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, 
“no tocante à aplicabilidade da Súmula 279, do Supremo Tribunal Federal, não há como se cogitar que o agravante teve pretensão de simples reexame de fatos e provas, já em relação a Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal, não há deficiência de fundamentação e foi possível a exata compreensão da controvérsia, ao passo que o Tribunal a quo firmou tese acerca das matérias discutidas na apelação criminal e nos embargos de declaração colimando em prequestionamento e, por conseguinte, não incide a Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 3, e-doc. 1.610).



    Assevera que “tampouco estamos diante de ofensa reflexa ou indireta a dispositivos constitucionais, sem desconsiderar que esta Colenda Corte exerce o papel de órgão controlador em referidas matérias preponderantes para que haja a reforma da decisão que rechaçou o processamento do recurso extraordinário, a fim de admiti-lo e, no mérito, dar-lhe provimento na forma dos pleitos aduzidos no inconformismo inadmitido” (fl. 4, e-doc. 1.610).



    Sustenta que “claudicaram as instâncias ordinárias, porquanto houve lastro argumentativo suficiente em teses jurídicas, ao revés do que fora arguido, sendo descabida a manutenção da decisão impugnada. Ante os argumentos lançados, verifica-se a ausência de escorreita fundamentação das decisões exaradas pelas instâncias ordinárias, na forma do que preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1.610).



    Repete os pedidos apresentados no recurso extraordinário (fls. 43-45, e-doc. 1.610).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 1.617).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. II, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, além do caput do art. 155, art. 157, inc. VII do art. 386 e art. 563, todos do Código de Processo Penal, e o parágrafo único e o inc. II do art. 53 da Lei n. 11.343/2006, para que seja a) reformado o acórdão recorrido; b) declarada a absolvição de todas as imputações feitas contra o agravante; c) declarada a absolvição do delito do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas); d) fixada a pena base no mínimo legal ou majorada a fração de um sexto sobre o mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena; e) afastada a majorante do inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em relação ao crime do caput do art. 33 (tráfico de drogas) ou ao crime do caput do art. 35 (associação para o tráfico de drogas), ambos da Lei n. 11.343/2006; e f) fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso que o regime fechado aplicado (e-doc. 1.586).



    6. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista fundamentou:



    “No mais, observo que não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. (...)



    De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (...)



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, (...) tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF)” (fls. 1-4, 
e-doc. 1.604).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário poderiam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.142-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUTÁRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. (...)



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.452.417-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    7. Em relação à alegada afronta ao inc. IX do art. 93 e aos 
incs. XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista aplicou os Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da 
pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Ademais, a citada Corte, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Outrossim, o referido Tribunal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 1.604).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.488.875-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO 
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    8. As alegações de ofensas aos incs. II, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração 
opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime inicial de cumprimento de pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.471.380-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    10. Sobre as alegadas ofensas ao caput do art. 155, ao art. 157, ao 
inc. VII do art. 386 e ao art. 563, todos do Código de Processo Penal, e ao parágrafo único e inc. II do art. 53 da Lei n. 11.343/2006 pelo acórdão do Tribunal estadual, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    Assentou-se na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário interposto pelo agravante:



    “No mais, observo que não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais’” (fls. 1-2, e-doc. 1.604).



    11. Em 18.10.2021, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guaratinguetá/SP condenou o agravante às penas de dezoito anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dois mil, oitocentos e dezessete dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40) e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 c/c inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Pela presença de Marcelo em Guaratinguetá para recebimento de dinheiro advindo da venda de drogas, bem como pelas mensagens trocadas por linha de telefonia celular interceptada, ficou comprovado que aderiu à associação criminosa como principal fornecedor de Márcio, tanto que este já acumulara uma dívida de cem mil reais em julho de 2018, cobrando Márcio, pois, caso não pagasse, não poderia mais manter o vínculo de estabilidade e permanência nos fornecimento de droga. (...)



    Marcelo foi visto nesta cidade de Guaratinguetá pelos investigadores de polícia e foi identificado, quando então passaram a saber que o fornecedor que combinava remessas de drogas com Márcio naquele momento da investigação era Marcelo, que passou a ser monitorado e identificado como ‘Trevo’, ‘Gordão’, ‘MM’. (...)



    Assim, comprovou-se a associação criminosa voltada para a prática do tráfico ilícito de drogas bem como o envio de drogas a Guaratinguetá por meio de Krislainy, droga que lhe foi entregue em São Paulo por Marcelo. (...)



    Assim, Marcelo deve ser responsabilizado pela associação criminosa a Márcio voltada para a prática reiterada do tráfico ilícito de drogas bem como pelo envio de 2kg de cocaína ao grupo por meio da acusada Krislainy em ônibus de transporte coletivo de São Paulo a Guaratinguetá” (fls. 47-53, e-doc. 1.374).



    Em 22.11.202, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005915-59.2017.8.26.0220 interposta pelo agravante e por outros corréus, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em relação ao agravante, por unanimidade, deu parcial provimento para diminuir as penas aplicadas para treze anos, sete meses e nove dias de